Tribunal: TJES
Processo: 5016539-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016539-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RYAN ROSARIO DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR USO PRETÉRITO DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5012614-23.2024.8.08.0030, deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o autor, Ryan Rosário de Souza, da fase de investigação social em concurso público para a Polícia Militar, determinando sua imediata reintegração ao certame, com direito à participação em todas as etapas subsequentes, inclusive curso de formação, nomeação e posse, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidato de concurso público com base em informação de uso pretérito de drogas, autodeclarada, ocorrida na adolescência; (ii) determinar se o ato administrativo que excluiu o agravado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigíveis na atuação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato em concurso público com fundamento em uso pretérito de entorpecentes, especialmente quando declarado de forma espontânea, não pode se dar de maneira automática, devendo ser pautada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência.

4. O uso isolado e remoto de substância ilícita, ocorrido na adolescência e sem reiteração de conduta ou outros elementos desabonadores, não comprova inidoneidade moral suficiente para justificar exclusão do certame, sobretudo quando inexistem antecedentes ou elementos que indiquem atual envolvimento com drogas.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que atos administrativos eliminatórios nessa fase do concurso podem ser submetidos ao controle judicial, quando desarrazoados ou desproporcionais, ainda que envolvam juízo discricionário da Administração.

6. A cláusula editalícia que prevê eliminação por "envolvimento passado com drogas" deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, sob pena de impor sanção perpétua por fato irrelevante e superado.

7. Não há evidência de risco institucional ou prejuízo à Administração com a reintegração do candidato, inexistindo “perigo da demora inverso” que justifique a reforma da decisão recorrida.

8. A exclusão do candidato, já aprovado nas etapas anteriores do concurso, sem justa causa e com base em ato desproporcional, configura medida de elevado ônus, com risco de tornar inócua eventual decisão final favorável, diante do prosseguimento do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato de concurso público na fase de investigação social, por uso pretérito e isolado de drogas na adolescência, declarado de boa-fé, é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A cláusula editalícia que prevê contraindicação por envolvimento com entorpecentes deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, não permitindo exclusão automática sem análise concreta da idoneidade atual do candidato.

3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos em concursos públicos, mesmo os discricionários, quando desarrazoados ou desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 37, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 560.900-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/08/2020;
STF, ARE nº 729188/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/02/2013;
STF, RE nº 1351299/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/11/2021;
STJ, AREsp nº 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/06/2021;
TJES, Apelação Cível nº 0029166-45.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27/09/2022;
TJES, Apelação Cível nº 5026727-05.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22/03/2023.
TJES, Apelação Cível nº 0012634-69.2014.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Bourguignon, j. 15/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5012614-23.2024.8.08.0030 ajuizada por
RYAN ROSÁRIO DE SOUZA
em face do agravante, deferiu
“o pedido de tutela antecipada, para
SUSPENDER
os efeitos do ato administrativo que declarou o autor contraindicado na 1º etapa de investigação social, determinando que ao órgão da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCEDAM
, no prazo de 10 dias, à
IMEDIATA REINTEGRAÇÃO
ao certame regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSD 2022/PM/ES, ficando assegurando o autor a participação em todas as demais etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação, nomeação e/ou posse, desde que atendidos os demais requisitos normativos, até posterior deslinde do feito”.

Em suas razões, ID 10447072, sustenta o Estado que a eliminação de Ryan foi baseada em informações obtidas pela Diretoria de Inteligência da PMES, que indicavam seu envolvimento com uso de drogas ilícitas, tornando-o contraindicado para a carreira militar.

Defende a legalidade do ato administrativo com base nos critérios de ingresso estabelecidos no edital do concurso, os quais exigem idoneidade moral e conduta irrepreensível para os candidatos, ressaltando que tais requisitos são essenciais para as carreiras de segurança pública.

Destaca, ainda, que permitir a participação do agravado nas fases subsequentes do concurso representaria um "perigo da demora inverso", visto que o ingresso indevido de candidatos poderia comprometer a qualidade da formação dos militares e gerar um efeito multiplicador, incentivando a reintegração de outros candidatos eliminados na mesma etapa.

Além disso, o Estado argumenta que a decisão judicial que concedeu a liminar extrapolou os limites da interferência do Judiciário em atos discricionários da administração pública, especialmente em concursos públicos.

Ao final, o Estado agravante pleiteia a cassação da liminar e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que Ryan Rosário seja impedido de participar do curso de formação até o julgamento definitivo da ação.

Decisão liminar de ID 10516492, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 10630402), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o ato de exclusão é desproporcional e desarrazoado, uma vez que se refere a um fato isolado, ocorrido há anos, na adolescência, e confessado de boa-fé.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em sua manifestação (ID 15618763), entendeu pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção do Ministério Público no mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5012614-23.2024.8.08.0030 ajuizada por
RYAN ROSÁRIO DE SOUZA
em face do agravante, deferiu
“o pedido de tutela antecipada, para
SUSPENDER
os efeitos do ato administrativo que declarou o autor contraindicado na 1º etapa de investigação social, determinando que ao órgão da
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCEDAM
, no prazo de 10 dias, à
IMEDIATA REINTEGRAÇÃO
ao certame regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSD 2022/PM/ES, ficando assegurando o autor a participação em todas as demais etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação, nomeação e/ou posse, desde que atendidos os demais requisitos normativos, até posterior deslinde do feito”.

Em suas razões, ID 10447072, sustenta o Estado que a eliminação de Ryan foi baseada em informações obtidas pela Diretoria de Inteligência da PMES, que indicavam seu envolvimento com uso de drogas ilícitas, tornando-o contraindicado para a carreira militar.

Defende a legalidade do ato administrativo com base nos critérios de ingresso estabelecidos no edital do concurso, os quais exigem idoneidade moral e conduta irrepreensível para os candidatos, ressaltando que tais requisitos são essenciais para as carreiras de segurança pública.

Destaca, ainda, que permitir a participação do agravado nas fases subsequentes do concurso representaria um "perigo da demora inverso", visto que o ingresso indevido de candidatos poderia comprometer a qualidade da formação dos militares e gerar um efeito multiplicador, incentivando a reintegração de outros candidatos eliminados na mesma etapa.

Além disso, o Estado argumenta que a decisão judicial que concedeu a liminar extrapolou os limites da interferência do Judiciário em atos discricionários da administração pública, especialmente em concursos públicos.

Ao final, o Estado agravante pleiteia a cassação da liminar e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que Ryan Rosário seja impedido de participar do curso de formação até o julgamento definitivo da ação.

Decisão liminar de ID 10516492, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 10630402), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que o ato de exclusão é desproporcional e desarrazoado, uma vez que se refere a um fato isolado, ocorrido há anos, na adolescência, e confessado de boa-fé.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em sua manifestação (ID 15618763), entendeu pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção do Ministério Público no mérito da causa.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se à legalidade e proporcionalidade do ato administrativo que excluiu o candidato Ryan Rosario de Souza do concurso público para a carreira militar, com base em informações por ele mesmo prestadas na fase de investigação social.

Pois bem. Embora a Administração Pública esteja estritamente vinculada às normas previstas no edital do certame, que é a lei do concurso, a aplicação de tais regras não pode se afastar dos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, notadamente os da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

O autor/agravado busca, na origem, a sua reintegração ao certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, após ser eliminado na fase de investigação social, sob o argumento de conduta desabonadora (uso de drogas), baseada no subitem “b”, do item 20.5, do Edital 01 de 07 de junho de 2022:

Será considerado
CONTRAINDICADO
ou
NÃO RECOMENDADO
, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Todavia, o fato do candidato agravado ter feito uso de drogas ilícitas no passado, por si só, não pode impedir que o mesmo prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ademais, a matéria já foi enfrentada neste Sodalício em inúmeras ocasiões, caminhando a jurisprudência no sentido de que a previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, usuário ou fornecedor,
deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018). CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE UMA VEZ ENQUANTO ADOLESCENTE DECLARADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O STF possui o entendimento de que “
A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciári
o”. (STF – RE: 1351299 DF 0704241-86.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021) 2. Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública,
tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência
, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900-RG (Tema 22), que fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 3.
Não se afigura razoável e proporcional negar ao apelado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame em virtude de ter ele próprio, de boa fé, informado que fez uso por uma única vez de substância entorpecente (maconha), em situação isolada no passado, inexistindo prova ou qualquer indício de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas ou de que se trata de usuário de drogas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 27 de setembro de 2022. RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0029166-45.2019.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/10/2022)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – DECLARAÇÃO PESSOAL DE USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA – ELIMINAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME - RECURSO DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a tese (tema 22) de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). 2.
A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas de maneira isolada no passado e comprova não ser dependente químico
. Precedente TJES.

(TJES, Classe: Apelação Cível/Remessa Necessária nº, 5026727-05.2021.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/03/2023).

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando enfrentou a mesma matéria, consoante julgado de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski no ARE: 729188/RJ:

Note-se que com a sistemática introduzida pela Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas), optou o legislador por cominar à conduta que ensejou a reprovação no exame social, ou seja, o uso de drogas, em seu art. 28, tão-somente penas alternativas, de advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a cursos educativos, levando parte da doutrina a sustentar a existência de verdadeira descriminalização da conduta, em razão da não previsão de penas de reclusão ou detenção, ao lado de outros que afirmam ter havido apenas uma despenalização, evitando-se a imposição de pena privativa ao usuário de droga.
Esta controvérsia corrobora a desproporcionalidade da reprovação no exame social por conduta que, para parte da doutrina, sequer constitui crime. O aspecto moral da situação em tela deve ser abalizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ora, não obstante o uso de entorpecente tenha ocorrido muito antes da realização do certame, quanto o impetrante era adolescente, deve ser considerado que foi o próprio candidato quem admitiu o fato
”.
(STF - ARE: 729188 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2013, Data de Publicação: DJe-038 DIVULG 26/02/2013 PUBLIC 27/02/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Tal conclusão pauta-se no fato de que, embora a avaliação na fase de investigação social seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que esta deve ser pautada pelo
princípio da proporcionalidade e razoabilidade
, visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa, assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.

Sobre o tema, há muito este Sodalício já esclareceu que “
o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário do ato administrativo, fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade. Não obstante, a doutrina vem aceitando a possibilidade de incursão no mérito administrativo quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade. Precedentes do STF e do STJ
.” (TJ-ES - APL: 00126346920148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

Destarte, não vislumbro presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris,
mormente quando o candidato demonstrou que fez uso de drogas ilícitas entre seus 17 e 19 anos, mas cessou o consumo após sua conversão à religião, estando, desde então, sem envolvimento com o uso de tóxicos.

Assim, como pontuado pelo Magistrado
a quo
, “
o fato isolado, que não foi omitido pelo autor, não constitui fundamento suficiente para a sua exclusão do certame, daí porque o ato administrativo questionado, a meu ver,
não guarda ponderação relativamente aos meios e fins buscados pela Administração Pública, pois impõe restrição de elevado ônus ao candidato, descumprindo, assim, o próprio interesse público
”
.

Neste sentido, “
há de se considerar que o autor se esforçou para alçar a aprovação em todas etapas do certame”
, bem como “
há de se prestigiar a honestidade do autor em declarar o fato, uma vez que poderia simplesmente ter relatado que nunca utilizou quaisquer substâncias ilícitas, o que dificilmente seria desacreditado, dada a ausência de registros ou relatos nesse sentido
”.

Outrossim, saliento que o
perigo de dano do autor/agravado é evidente
, na medida em que o mesmo, já aprovado em todas as fases anteriores do concurso, incluindo exame intelectual, teste físico, avaliação psicológica e exames de saúde, é impedido de prosseguir no certame e participar do Curso de Formação de Soldado Combatente. A sua exclusão sem justa causa acarretará prejuízos irreversíveis, uma vez que o concurso segue seu trâmite e a conclusão do processo pode ocorrer após a realização do curso, o que tornaria inócua uma eventual decisão final favorável.

É importante ressaltar que, caso o agravado não seja reintegrado ao certame de imediato, perderá a oportunidade de completar o curso de formação e, consequentemente, o direito de ser nomeado e empossado no cargo público. A morosidade processual, somada à manutenção de sua eliminação, resultaria em grave prejuízo ao seu direito de participar de forma justa e isonômica do concurso público.

Por sua vez, o argumento do Agravante sobre o "perigo da demora inverso" e o "efeito multiplicador" não merece prosperar. A análise judicial se restringe à verificação da legalidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso concreto, não cabendo generalizações que suprimam o direito individual do jurisdicionado. A reintegração do candidato, amparada por decisão judicial fundamentada, não representa um risco à corporação ou à sociedade, mas sim a correção de um ato administrativo que se mostrou desarrazoado.

Portanto, o ato que excluiu o Agravado do concurso se revela desproporcional, pois se fundamenta em um fato remoto e isolado, que não reflete a conduta atual do candidato e não o desabona moralmente para o exercício da função policial militar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau que determinou a reintegração do Agravado, Ryan Rosario de Souza, ao certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar